Tribunal: STF
Processo: AP 2536
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ISAC HILLE SOARES FERREIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.663 RD-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/9/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 29/10/2024, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para a realização do interrogatório do réu, para as 9h do dia 13/11/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. André Salomon Tudisco (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    A defesa apresentou petição requerendo a restituição de bens e desbloqueio de contas bancárias. Informa que “o requerente, em razão da presente ação penal, teve seus aparelhos celulares apreendidos e suas contas bancárias bloqueadas” (eDoc. 28). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do pedido de restituição dos aparelhos celulares apreendidos em poder de Isac Hille Soares Ferreira, mantendo-se o bloqueio das contas bancárias do réu” (eDoc. 41).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão, pois a extração e análise dos dados já foi realizada pela Polícia Federal, nos termos da Informação de Polícia Judiciária de Análise n. 040/2024-GILP/CINQ/CGRC/DICOR/PF (eDoc. 1, fls. 12-46) não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem;



    Por outro lado, no que concerne ao desbloqueio das contas bancárias, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “Quanto ao bloqueio das contas bancárias e dos saldos nelas depositados, o Decreto-Lei n. 3.240/1941 permite o sequestro de bens de pessoas indiciadas por crimes que causem prejuízo à Fazenda Pública ou proporcionem enriquecimento ilícito, sem oitiva prévia, desde que existam indícios e indicação dos bens. Este sequestro pode abranger todos os bens, visando o ressarcimento do dano e proteção do patrimônio público.



    A particularidade em relação ao congênere do Código de Processo Penal é que, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 3.240/1941, esse sequestro especial pode recair sobre todos os bens móveis ou imóveis da pessoa investigada e sobre bens em poder de terceiros que os tenham adquirido dolosamente ou com culpa grave. Os bens doados após a prática do crime também serão sempre compreendidos no sequestro.



    Vê-se, portanto, que o sequestro especial de bens do Decreto-Lei n. 3.240/1941, diferentemente do sequestro do Código de Processo Penal, não se presta apenas à constrição dos instrumentos, produtos ou proveito dos crimes, como forma de viabilizar o confisco (art. 91, II, do Código Penal), mas, igualmente, do patrimônio lícito, visando possibilitar o ressarcimento do dano, efeito da condenação (art. 91, I, Código Penal). Tem-se um tratamento mais rigoroso para os autores de crimes que importam dano à Fazenda Pública, como meio de tutelar, de modo mais efetivo, o patrimônio público e, assim, o interesse da coletividade atingida por essas práticas delituosas.



    O prejuízo global causado em decorrência dos atos antidemocráticos, que contaram com o envolvimento do requerente, superou vinte milhões de reais, o que justifica que o bloqueio cautelar de bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos dos investigados incida, pelo menos, até o montante de quarenta milhões de reais, para que também cubra parte dos danos morais e imateriais.



    (...)



    Necessária, portanto, a manutenção da medida cautelar para a preservação do interesse público e a garantia da recomposição do erário e do pagamento das penas pecuniárias, multas e custas processuais que possivelmente serão aplicadas ao final da persecução penal. A não alteração das circunstâncias fáticas e processuais que fundamentaram a determinação judicial justifica a manutenção da medida cautelar patrimonial.”



    Nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem. 



    Verifico necessário e adequado o bloqueio das contas bancárias e demais ativos financeiros do acusado, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República, cuja finalidade é assegurar a reparação dos danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República.



    Essas circunstâncias indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO EM PARTE o requerimento formulado pela Defesa, para, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DETERMINAR a restituição dos aparelhos eletrônicos apreendidos em posse do investigado ISAC HILLE SOARES FERREIRA (CPF: 055.700.611-26).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente